Tribunal: TJDFT
Processo: 0735444-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735444-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA em face de ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL - ASBAC BRASILIA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0735072-71.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido da parte agravante. Antes de analisar a tuteula de urgência, a parte agravada foi intimada. Em suas contrarrazões (ID 41320405), a parte agravada suscita preliminar de incompetência dessa E. 3a Turma Cível, alegando que os recursos n. 0728087-84.2022.8.07.0000, 0720906-03.2020.8.07.0000 e o 0720906-03.2020.8.07.0000 foram julgados pela E. 1a Turma Cível, sendo que em dois deles foi decida a matéria que ora se ventila no presente recurso. É o relatório. Decido. Verifica-se que há prevenção da E. 1a Turma Cível, nos termos do art. 85 do RITJDFT. Ante o exposto, encaminhem-se os autos à 1a Turma Cível em razão da prevenção. Intimem-se. Publique-se. Ante o exposto, Brasília, 22 de novembro de 2022 15:10:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador